Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741148-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FERNANDA ALVES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento (ID 41901752), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto BRASAL REFRIGERANTES S/A contra FERNANDA ALVES DE LIMA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da sentença n. 0728543-07.2017.8.07.0001. O agravante interpôs o atual agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. Nesse sentido, o recorrente requer que seja concedido o pedido de pesquisa pelo SISBAJUD com a utilização da ferramenta conhecida como “teimosinha” em nome da empresa agravada. (ID 142521590). Preparo recolhido (ID 41901754) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 18:13:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador